Tribunal: TJSP
Processo: 0007406-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0007406-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é paciente NATAN LUIZ
PEDRO DE SOUZA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Convalidando a liminar anteriormente deferida, CONCEDERAM a presente
ordem de habeas corpus, impetrada em favor de NATAN LUIZ PEDRO DE
SOUZA, qualificado nos autos, para convalidar a liberdade provisória deferida em
liminar, nos autos de Processo Crime no 1500091-02.2020.8.26.0556 - Plantão
Judiciário da Comarca de Araraquara. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 0007406-77.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42083
HABEAS CORPUS No 0007406-77.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE......: NATAN LUIZ PEDRO DE SOUZA
ORIGEM.........:
PLANTÃO
JUDICIÁRIO
DA
COMARCA
DE
ARARAQUARA
(Juíza de Direito da 1a Instância: doutora ADRIANA ALBERGUETI ALBANO)
Reitero o Relatório lançado pelo eminente Desembargador
LEME GARCIA, Plantonista em Segunda Instância, nos seguintes termos:
“... Trata-se de 'habeas corpus' impetrado pela Dra. Rosemery
Francisco Alves, defensora pública, em favor de NATAN LUIZ
PEDRO DE SOUZA, sob alegação de ilegal constrangimento por parte
do D. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Araraquara, que converteu a prisão em flagrante do paciente, em
razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, 'caput', da Lei
n. 11.343/06, em medida acautelatória preventiva ...” (fls. 02/04).
A liminar foi deferida no Plantão Judiciário desta Instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 0007406-77.2020.8.26.0000
&
pelo eminente Desembargador precitado (fls. 33/37).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 51/52).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
O pedido de liminar foi concedido no Plantão Judiciário de
2a Instância nos seguintes termos:
“... Vistos.
...
Ademais, em recente julgado do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, de relatoria do Ministro Celso de Mello, prevaleceu o
entendimento de que não devem ser aceitas decisões que fundamentam
a prisão cautelar no reconhecimento de fatos que se subsumam ao
próprio tipo penal. Assim, a gravidade em abstrato do crime não é
suficiente para justificar, por si só, a decretação de prisão preventiva.
Além disso, o sobredito julgado ressalta que a pequena
quantidade de entorpecente é circunstância que minimiza eventual
gravidade do delito e não constitui motivo idôneo a justificar a prisão
cautelar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 0007406-77.2020.8.26.0000
&
'Entorpecentes . Prisão em flagrante . Conversão em prisão
preventiva . Inexistência de
fundamentos
concretos . Referência
genérica à
defesa
social e à
questão
da
impunidade . Razões
desprovidas de idoneidade jurídica para legitimar a utilização desse
instituto de tutela cautelar penal, que se reveste de caráter
excepcional . Precedentes.
Insuficiência , também , para
tal
finalidade , do mero reconhecimento da presença dos pressupostos da
prisão preventiva, que não se confundem com os fundamentos a ela
pertinentes, os quais deverão ser concretamente indicados para
justificar a excepcionalidade de decretar-se a privação cautelar da
liberdade individual de alguém. A questão da posse ou do porte de
pequena quantidade de drogas na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes . Tratamento jurídico-penal da matéria no direito
comparado : Portugal ( Lei no 30 , de 29/11/2000, art. 2o, n.
2). Configuração,
na
espécie , de
pequena
quantidade das
drogas apreendidas em poder do paciente (cocaína e “ crack ").
“ Habeas corpus " concedido de ofício e estendido , por identidade de
situações, ao corréu (STF 'HC' 144.716. Relator Min. CELSO DE
MELLO, d.j. 16/10/2017)'.
Assim, de rigor a revogação da prisão preventiva do Paciente,
que deverá ser substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo
319, I, IV e V, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de
soltura clausulado. Distribua-se imediatamente no expediente forense,
no primeiro dia útil subsequente ...”.
Assim sendo, ratifico o quanto acima consignado, devendo a
liminar concedida ser convalidada em definitiva.
Ante todo o exposto, convalidando a liminar anteriormente
deferida, CONCEDO a presente ordem de habeas corpus, impetrada em
favor de NATAN LUIZ PEDRO DE SOUZA, qualificado nos autos, para
convalidar a liberdade provisória deferida em liminar, nos autos de
Processo Crime no 1500091-02.2020.8.26.0556 Plantão Judiciário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 0007406-77.2020.8.26.0000
&
Comarca de Araraquara.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)